Tribunal: TJPA
Processo: 0809231-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809231-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: IVANILSON NOGUEIRA ARRUDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 129, §9º E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I DA LEI Nº 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E DE SEU FILHO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/08/2021 por ter agredido fisicamente sua companheira Franciele Oliveira Batista com empurrão, soco na boca e, ao final, engasgando-a, prometendo-lhe, ainda, causar mal injusto e grave, conforme se extrai do auto da prisão em flagrante, só cessando quando ela o atingiu na região genital com um chute, incidindo, assim, na conduta descrita no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante a requerimento do representante do Ministério Público (fls. 24-26 ID nº 6160124),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da necessidade de se proteger a integridade física e psicológica da vítima e do filho, além do risco efetivo de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do crime, pois, como bem pontuou o juízo
a quo
ao receber a denúncia e indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar em 09/09/2021 (ID nº 34160951 dos autos principais),
“apesar do denunciado não ter registro de antecedentes criminais em seu desfavor, verifico no formulário Nacional de Avaliação de Risco do CNJ, consta o registro de agressões físicas e verbais anteriores, tais como ameaças, utilizando-se de faca e de forma verbal, agressões físicas com enforcamento, socos, chutes, tapas, empurrões e puxões de cabeços, revelando o grande temor incutido na vítima e em seus familiares, ante a ocorrência, em tese, dos fatos relatados no presente feito.”,
concluindo, ao cabo, que não se pode negar a
“repercussão social e familiar causada em face da conduta criminosa imputada, dos fortes indícios de possibilidade de reiteração delitiva, do risco à vida e integridade física da vítima e seus familiares, em comunidade distante (ZONA RURAL, deste município) entendo forçoso admitir o risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal, havendo, dessa forma, fatos concretos a ensejar a manutenção da custódia cautelar.”.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
IVANILSON NOGUEIRA ARRUDA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0808232-13.2021.8.14.0051.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 18/08/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/2006, tendo como vítima sua companheira. Ao fim da audiência de custódia, o flagrante fora convertido em prisão preventiva.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
primário, residência fixa e trabalho lícito.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-218.

Indeferi a liminar
(fls. 219-221 ID nº 6170415).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 226-227 ID nº 6236619) e colacionou documentos de fls. 228-244.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 247-255 ID nº 6427662).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/08/2021 por ter agredido fisicamente sua companheira Franciele Oliveira Batista com empurrão, soco na boca e, ao final, engasgando-a, prometendo-lhe, ainda, causar mal injusto e grave, conforme se extrai do auto da prisão em flagrante, só cessando quando ela o atingiu na região genital com um chute,

incidindo, assim, na conduta descrita no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante a requerimento do representante do Ministério Público
(fls. 24-26 ID nº 6160124),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
, diante da necessidade de se proteger a
integridade física e psicológica da vítima e do filho,
além do
risco efetivo de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do crime
, pois, como bem pontuou o juízo
a quo
ao receber a denúncia e indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar em 09/09/2021 (ID nº 34160951 dos autos principais),
“apesar do denunciado não ter registro de antecedentes criminais em seu desfavor, verifico no formulário Nacional de Avaliação de Risco do CNJ, consta o registro de agressões físicas e verbais anteriores, tais como ameaças, utilizando-se de faca e de forma verbal, agressões físicas com enforcamento, socos, chutes, tapas, empurrões e puxões de cabeços, revelando o grande temor incutido na vítima e em seus familiares, ante a ocorrência, em tese, dos fatos relatados no presente feito.”,
concluindo, ao cabo, que não se pode negar a
“repercussão social e familiar causada em face da conduta criminosa imputada, dos fortes indícios de possibilidade de reiteração delitiva, do risco à vida e integridade física da vítima e seus familiares, em comunidade distante (ZONA RURAL, deste município) entendo forçoso admitir o risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal, havendo, dessa forma, fatos concretos a ensejar a manutenção da custódia cautelar.”.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, conveniência da instrução processual e própria integridade física e psíquica da vítima e seu filho.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos nos arts. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM LIBERDADE. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MULTIPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

2. Na espécie, o periculum libertatis do agravante foi evidenciado pelas instâncias ordinárias, a uma, em decorrência do descumprimento reiterado de medidas protetivas determinadas em favor da vítima, em relação às quais o insurgente tinha ciência expressa da necessidade de observância, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c os arts. 312, parágrafo único, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal.

3. A duas, também foi destacado que a periculosidade social do acusado seria verificada porque "já foram inúmeras ações penais a que respondeu e também vários pedidos de Medida Protetiva de Urgência envolvendo as mesmas partes que tramitaram ao longo dos últimos anos", [...] "de sorte que conta com ao menos quatro processos criminais no âmbito da Lei Maria da Penha e oito Medidas Protetivas de Urgência desde 2008". Além disso, conforme constou do édito condenatório, o agente é reincidente e portador de maus antecedentes.

4. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida.

5. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro delineado de contumácia delitiva e de necessidade de proteção da vítima de violência doméstica.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 619.451/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/09/2021